Tribunal: TJMT
Processo: 1012481-58.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012481-58.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ILDA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 103.180.201-06 (AGRAVADO), GUILHERMY BERBERT CRUVINEL - CPF: 028.543.051-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE RECURSO DE AGRAVO DIANTE DE SUA INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1012481-58.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: ILDA DE OLIVEIRA ALVES.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno proposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
, contra a decisão monocrática que
NÃO CONHECEU O RECURSO DE AGRAVO POR ELE INTERPOSTO, POR SER INADMISSÍVEL.

Em suas razões, o Agravante reprisa as razões meritórias do Recurso de Agravo de Instrumento, mencionando única exclusivamente, que o cabimento do Agravo teve sua admissibilidade mitigada
“com relação às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas na nova lei processual civil, a Corte Especial, ao julgar o REsp 1.704.520/MT e o REsp 1.696.396/MT (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), sob o rito dos recursos repetitivos, entendeu da mesma forma, que a taxatividade é mitigada.”.

Pugna pelo provimento do Recurso.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

II

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

As questões arguidas neste Agravo Interno devem limitar-se ao seu conhecimento, porquanto as questões meritórias sequer foram analisadas.

Nesse ínterim, não basta que se alegue que o cabimento do Recurso pode ser mitigado, ao qual não se desconhece, importa a comprovação que o caso se enquadre nas hipóteses de conhecimento excepcionais, o que não se desincumbiu o Recorrente.

Por oportuno, colaciona-se a decisão agravada:

“In casu, insurge-se o Banco contra a decisão que DECRETOU REVELIA DO MESMO.

Revendo posicionamento anteriormente esposado, tem-se que essa matéria não consta expressamente dentre as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC, o que motivou o juízo de admissibilidade negativo do recurso, com fulcro no art. 932, III, do CPC.

Sobre o tema, não obstante o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado que o mencionado rol do art. 1.015 do CPC seja de taxatividade mitigada, fixando a tese de que é admitida "a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1696396/MT), entendi que tal precedente é inaplicável à espécie.

Com efeito, não existe urgência decorrente da inutilidade da análise da questão apenas em sede de Apelação, porquanto se, porventura, vier a ser reconhecida a incorreção da revelia decretada, basta retificação processual do teor decisório, não se qualificando o risco de ocorrência de prejuízo irrecuperável ao Agravante, hábil a se enquadrar na excepcionalidade assentida pelo STJ.

Ressalva-se a relevância do tema, porém o Agravo de Instrumento não pode perder sua natureza eminentemente restritiva, sendo excepcionado o rigor formal em relação a questões intrinsecamente urgentes, que inutilizem apreciação ulterior,

ou até mesmo decorrentes de pronunciamentos teratológicos, ilegais ou abusivos - nenhuma das hipóteses vislumbradas no caso concreto (confira-se AgInt nos EDcl no AREsp n. 919.785/SP).

Neste sentido:

“Agravo interno em agravo de instrumento - Decisão que decreta revelia - Não cabimento do agravo de instrumento -Pronunciamento judicial não previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil - Inaplicabilidade do REsp 1.696.396/MT - Recurso ao qual se nega provimento.”

“A decisão que decreta a revelia de uma das partes não se encontra prevista no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, tampouco tem caracterizada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sendo inaplicável a tese jurídica da taxatividade mitigada, firmada no âmbito do REsp 1.696.396/MT.”

“AGRAVO INTERNO 1.0000.22.247239-1/002 - COMARCA DE JANAÚBA - 2a VARA CÍVEL - AGRAVANTE(S): JANE CLAUDIA SABORIDO DE AZEVEDO - AGRAVADO(A)(S): CARLOS EUGENIO RIBEIRO, DOUGLAS FERREIRA BARBOSA (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.247239-1/002, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues , 21a Câmara Cível Especializada, julgamento em 14/06/2023, publicação da súmula em 15/06/2023)”

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1015, DO CPC/15. DECRETAÇÃO DE REVELIA. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. - A negativa de seguimento ao agravo de instrumento cujo objeto é decisão interlocutória que decreta a revelia dos requeridos, não prevista no rol taxativo do art. 1015, do CPC/15, é medida que se impõe. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.028646-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/04/2023, publicação da súmula em 20/04/2023)”

“EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PELO RELATOR - DECRETAÇÃO DE REVELIA - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO ELENCADA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015, DO CPC - RESP 1.696.396/MT - IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DO ROL - NÃO VERIFICADA URGÊNCIA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. O art. 1.015, do CPC, elenca, em rol taxativo, as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se encontra decisão interlocutória que versa sobre a decretação de revelia. Não se trata, ainda, de caso que se amolda à tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.696.369/MT, eis que necessária a verificação da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" para a mitigação do aludido rol. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.21.124229-2/002, Relator(a): Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/05/2022, publicação da súmula em 04/05/2022)”

Com tais considerações, com fundamento no Art. 932, NÃO CONHEÇO ao presente Agravo por ser manifestamente inadmissível.”.

.

Como se vê, o Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado reafirmando as teses já apresentadas, razão pela qual, diante da inexistência de elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2o, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024